Tribunal: STF
Processo: HC 70227
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  No âmbito  estreito do  "habeas  corpus" não  e possivel
fazer-se  o  reexame   aprofundado   dos  fatos  para  verificar,  do
confronto  dos  elementos constantes  das  duas ações  penais,  se as
glebas  situadas  no Bairro do  Capuava, em São Jose dos Campos (SP),
são,  ou não, distintas,  e se foram,  ou não,  loteadas  e  vendidas
no mesmo momento.
          "Habeas corpus"  indeferido.